Tribunal: STF
Processo: ARE 1551100
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA interpõe agravo (eDoc 145), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 137) que, em razão da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 118) manejado em face de acórdão da 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 106):



    Apelação. Ação monitória fundada em notas fiscais. Sentença de parcial provimento. Recurso da ré. 



     Ação monitória em que se busca constituir em título executivo os valores das notas ficais relativas a contrato firmado entre as partes para fornecimento de lanches para alunos e funcionários do Município. 



    Embora a apelante seja empresa pública, ela tem personalidade jurídica de direito privado e tem patrimônio próprio, sujeitando se ao regime jurídico das empresas privadas, não gozando das prerrogativas processuais da Fazenda Pública.



    Autora que, em réplica, reconheceu o excesso do valor da monitória, corrigindo o valor logo após os embargos monitórios. Ausência de má-fé. De acordo com o art. 940, do CC/02, a indevida demanda por quantia já paga dá ensejo à condenação do credor no pagamento em dobro do que foi cobrado indevidamente. Predica a Súmula nº 159, do STF, porém, que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não enseja a aplicação das sanções previstas no art. 1531, do CC/16, atual art. 940, do CC vigente. Indevida a repetição do indébito. 



    Sentença mantida. Recurso não provido. 



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, invoca a aplicação da sistemática de execução própria à Fazenda Pública, dada a natureza estatal de que se reveste – prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar e de alimentação em hospitais e refeitórios públicos.



    Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção do acórdão, notadamente em razão do óbice previsto na Súmula 280 do STF (eDoc 128).



    É o relatório. Decido. 



    Provejo o agravo, pois ressai eminentemente constitucional a matéria impugnada; e, passando à análise do extraordinário, reputo relevantes as razões recursais.



    O órgão fracionário do Tribunal estadual concluiu que, possuindo, a empresa recorrente, personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, sujeitar-se-ia ao regime jurídico das empresas privadas, não gozando das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, a teor dos trechos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    A apelante alega que ela é empresa pública e deve ter os mesmos benefícios da Fazenda Pública. Dispõe o art. 91, CPC, que “as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”.



    A apelante é empresa pública, cuja criação foi autorizada pela Lei 6.639/1990, sendo constituída sob a forma de sociedade civil com fins econômicos, com personalidade jurídica de direito privado (art. 1º, caput e § único da Lei Municipal nº 6.639, de 11.06.1990 - f. 92 e e seguintes).



    [...]



     Embora a apelante seja empresa pública, ela tem personalidade jurídica de direito privado e tem patrimônio próprio, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas, não gozando das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual fazem jus ao regime de precatórios as empresas públicas que, atuando em regime não concorrencial, prestem serviço típico do Estado. Nessa linha, ação de controle concentrado sob a minha relatoria e assim ementada:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS.



    (...).



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).



    3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.



    (ADPF 949, minha relatoria, DJ de 22.9.2023)



    Apreciando caso fronteiriço, o Plenário entendeu cabível a equiparação ao conceito de Fazenda Pública, para fins de execução de crédito, de empresa de abastecimento alimentício. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS - EMPASA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABLHISTAS DEVIDAS EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECCATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.



     1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República.



    2. Empresa pública que tem por objetivo executar e fiscalizar a política de abastecimento de gêneros alimentícios presta serviço público relevante sem intuito de lucro. Precedentes.



    3. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.



    (ADPF 844, Ministro Edson Fachin, DJ de 2.9.2022)



    Da análise dos autos, depreende-se que a recorrente é empresa pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, executando políticas públicas, entre as quais se destaca a ordenação do abastecimento alimentar no Município de Santo André/SP, cabendo à Prefeitura a propriedade majoritária de ações e do capital subscrito e integralizado.



    Cabível, portanto, a reforma do acórdão recorrido.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe dou provimento para, reformando o acórdão recorrido, assegurar à Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA que a cobrança do crédito a que se refere a inicial seja processada em observância ao regime de pagamento disposto no art. 100 da Constituição Federal.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente